Tribunal: TJBA
Processo: 8166356-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166356-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: J. S. B. B. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade de reajustes em contrato de plano de saúde caracterizado como “falso coletivo”, aplicando as regras protetivas dos contratos individuais e os índices definidos pela ANS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise das provas atuariais e da alegada sinistralidade do grupo; (ii) omissão acerca da aplicação dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima; e (iii) contradição ou ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no recurso de apelação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. No caso, a alegada omissão acerca das provas atuariais não se verifica, pois o acórdão fundamentou a decisão na caracterização do contrato como “falso coletivo”, diante da ausência de vínculo associativo legítimo entre os beneficiários e o estipulante, circunstância que conduz à aplicação das regras próprias dos contratos individuais de plano de saúde.
5. Reconhecida a prática de falsa coletivização, a discussão sobre sinistralidade e auditorias atuariais torna-se secundária, pois o fundamento determinante da decisão foi a constatação de burla à regulamentação do setor e a necessidade de aplicação das normas protetivas do consumidor.
6. Também não há omissão quanto à aplicação dos arts. 421 e 422, do Código Civil, uma vez que o acórdão assentou a prevalência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, que mitigam a liberdade contratual em contratos de adesão e vedam cláusulas abusivas.
7. Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento suficiente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8166356-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e como embargados
J. S. B. B. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator